Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752771-05.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS MACEDO DE JESUS, CASSIO MACEDO DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: CLARINDA GONÇALVES DE JESUS RECORRIDO: KALINE KETLEN ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. 3. A satisfação do crédito pelo credor deve observar a subsistência digna do devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 937, sustentando a ocorrência de nulidade, porquanto ausente análise dos argumentos expendidos na sustentação oral eletrônica; b) artigo 833, inciso IV e §2o, asseverando que o decisum objurgado teria reduzido a penhora salarial a 15% (quinze por cento) sem a devida motivação e em desacordo com as provas dos autos, que demonstrariam a possibilidade de constrição de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração da parte recorrida para a satisfação do crédito sem o comprometimento da dignidade do devedor. Ademais, ressalta a natureza alimentar do débito, pugnando pela majoração do percentual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO, OAB/DF 54.040, e pede a concessão de tutela de urgência, para deferir a penhora mensal de todos os salários da parte recorrida em de 25% (vinte e cinco por cento), bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso IV e §2o, e 937, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73376843 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024